Tribunal: TJDFT
Processo: 0709498-87.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709498-87.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Opõe SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF embargos de declaração em face da decisão monocrática ID. 68324839, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pelo ora embargante, concedendo a ele prazo para o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação. O embargante aduz, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em contradição e omissão. Invoca o art. 99, § 2.o do Código de Processo Civil e alega que a Relatora indeferiu o pedido de gratuidade, sem determinar à parte ora recorrente que juntasse demais documentos que pudessem comprovar a insuficiência de recursos, denotando-se assim contradição ao estabelecido na Lei. Aduz que o Magistrado ao entender que os documentos juntados ao pedido de gratuidade não seriam suficientes para comprovar a situação de hipossuficiência, deveria intimar o recorrente para apresentação de documentação e não desde já indeferir o pedido, sob pena de não conhecimento do recurso se não recolhido o preparo. Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos declaratórios para sanar o vício de contradição e omissão apontados. Contrarrazões apresentadas pelo embargado em ID. 69565047, pugnando pelo não conhecimento dos Embargos de Declaração opostos sob a alegação de inexistência de vícios na decisão monocrática embargada. Caso conhecidos, requer a rejeição do referido recurso. É o relatório. DECIDO. Primeiramente, em sede de resposta aos embargos de declaração (ID. 69565047), o embargado pugna pelo não conhecimento do presente recurso. Sem razão o pleito do embargado para não conhecimento dos embargos de declaração. No caso em exame estão presentes os elementos da utilidade e necessidade, tendo em vista que o manejo dos embargos se mostra como forma prevista em lei para solucionar a alegada contradição/omissão apontada pelo embargante. Outrossim, a apuração se os vícios indicados foram manifestados com o intuito de rediscussão da matéria deve se dar no julgamento do mérito do recurso. Nesse quadro, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A oposição de embargos de declaração condiciona-se à presença de obscuridade, contradição, erro material ou omissão no julgado, impondo-se o seu acolhimento quando algum dos vícios descritos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil estiver configurado. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas, sim, aspecto integrativo ou aclaratório. Quanto à alegação de contradição, é de se ressaltar que esta é impugnável pela via dos embargos declaratórios quando é interna, ou seja, do julgado com ele mesmo, verificada no corpo textual do decisum que apresente incoerência entre os fundamentos expostos ou entre estes e a parte dispositiva do julgado, e não a com a lei, entendimento diverso de outro tribunal ou da própria parte. Acerca da omissão a ser suprida por meio dos embargos de declaração, destaca-se que esta somente se caracteriza quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. No caso, necessário consignar que antes da decisão ora recorrida o embargante foi intimado, nos termos do despacho de ID. 67847726, a comprovar sua alegada hipossuficiência. Nesse trilhar, não se vislumbra no decisum qualquer mácula, visto ter assentado de forma clara e inequívoca o entendimento de que apesar do ora embargante ter colacionado balancetes com resultados negativos, não restou demonstrada de forma irrefutável a incapacidade financeira dele para arcar com as despesas processuais. Transcrevo, por oportuno, o trecho do decisum que tratou da questão: “(...) Intimado a comprovar sua hipossuficiência (ID. 67847726), o sindicato recorrente apresentou petição e documentos nos quais afirma ter resultados negativos entre receitas e despesas (Id. 68064920). Brevemente relatado. Decido. Inicialmente, analiso o pedido de gratuidade de justiça por se tratar de pressuposto objetivo de admissibilidade recursal. (...) Diante disso, a análise do conjunto probatório para verificar o preenchimento dos requisitos necessários à gratuidade da justiça caberá à valoração do julgador no caso concreto. Na presente hipótese, em que pese a apelante colacionar balancetes com resultados negativos, não restou demonstrada de forma irrefutável a sua incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais. Consigne-se que não é necessário haver faturamento ou renda decorrente de receitas e despesas, sendo suficiente a existência de patrimônio para que se configure a capacidade econômica da parte para arcar com as despesas processuais; e que a suposta ausência de saldo positivo não equivale à incapacidade financeira para custear às custas do processo. Assim, sopesando estas informações, tem-se que a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a sua impossibilidade de pagamento das despesas do processo sem comprometer a continuidade da atividade, o que impede o deferimento do benefício pleiteado, nos termos da supracitada Súmula 481 do STJ. (...) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça e, nos termos do art. 99, § 7o e art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, concedo ao apelante o prazo de 5 dias úteis para o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso.” Assim, nota-se pretender o recorrente o reexame de decisão anterior e, em consequência, a inversão do resultado final. Todavia, a presente via recursal não é adequada para manifestação do inconformismo com a interpretação do julgamento. Para a revisão da decisão, a parte deve se valer dos meios próprios. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Intime-se. Brasília-DF, 17 de março de 2025. ANA CANTARINO Relatora